Tribunal: TJDFT
Processo: 0003554-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003554-60.2017.8.07.0006 REPRESENTANTE LEGAL: NICOLE ROSA GARSKE VICOSA RECORRENTES: YASMIM VAZ LOURENÇO e OUTROS RECORRIDOS: ANDRÉ LUÍS LOPES CARNEIRO, ISADORA LOURENÇO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA. CONDIÇÃO. SUBMISSÃO. VALIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 1. A petição inicial será hígida quando, atendidos os demais requisitos processuais, demonstrar o liame lógico entre a causa de pedir e os pedidos. 2. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Art. 122 do Código Civil. 3. A exceção de contrato não cumprido é a defesa da parte exigida a fim de justificar sua inadimplência como consequência do inadimplemento obrigacional do outro sujeito. Se uma das partes não cumpre suas obrigações não pode exigir o cumprimento da outra. Art. 476 do Código Civil. 4. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 422, 475 e 476, todos do Código Civil, sustentando que a obrigação de providenciar as normas de construção seria de ambas as partes, diante da ausência de disposição contratual. Asseveram que os ora recorridos se encontram em mora, porque não teriam providenciado as normas para construção, bem como não teriam pago pelo preço pactuado, razão pela qual entendem que deve haver a resolução do contrato, retornando as partes ao status quo ante. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 422, 475 e 476, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “A obrigação de obtenção das normas de construção para o referido imóvel pela Administração Regional do Lago Norte compete ao promitente-vendedor. Essa é a exegese mais adequada do contrato, pois o apelante se obrigou a pagar o restante da dívida, enquanto o promitente-vendedor iria proceder à regularização do imóvel. Esse raciocínio é reforçado pela leitura da Cláusula Quarta do contrato, a qual afirma que o veículo citado na cláusula segunda terá efetivado seu documento de transferência após a obtenção das normas de construção citada na mesma cláusula (...). O apelante pagou mais de quarenta por cento (40%) do valor total do negócio jurídico pactuado. É legítima a sua expectativa em pagar o valor residual apenas quando o imóvel for regularizado, afinal, também permanece exposto à álea de que este evento futuro e incerto jamais se concretize, com a consequência de ter despendido os valores em vão. Solução diversa implicaria em premiar a desídia do promitente-vendedor (e agora de seus herdeiros, sub-rogados na relação contratual) com a valorização do imóvel ao longo de dezessete anos” (ID 35200796). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027